Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732617-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRONEI FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: P. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.F.D.S. contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de alimentos na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em exonerar ou reduzir os alimentos em favor do agravado. O agravante afirma que não possui renda há anos, bem como sobrevive mediante ajuda e doações de amigos e de familiares. Declara que possui cinquenta e quatro (54) anos, é desempregado, possui diabetes e hipertensão. Menciona que não possui condições de pagar a dívida alimentícia no valor de R$ 262.174,60 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos), atualizado até 13.8.2023. Declara que foi preso injustamente, pois o inadimplemento da obrigação alimentar não ocorreu de forma voluntária e injustificada. Pondera que o regime de cumprimento é ilegal, pois não pode receber visitas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para: 1) suspender a ordem de prisão exarada nos autos n. 0709322-78.2017.8.07.0020 e mantida na decisão agravada; 2) deferir o direito de visitas; e 3) reduzir o valor de alimentos para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, correspondente a dezessete por cento (17%) do salário mínimo. O preparo não foi recolhido por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (id 203900132 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O art. 229 da Constituição Federal prevê o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O dever de sustento, a ser cumprido de forma incondicional, está expresso no art. 1.566, inc. IV, do Código Civil e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Decorre do poder familiar nos termos do art. 1.634, inc. I, do Código Civil. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. A revisão da pensão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma alteração, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos da obrigação alimentar posterior à sua fixação. O entendimento jurisprudencial majoritário deste o Tribunal de Justiça é no sentido de que a redução dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, capaz de justificar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1760157, 07168667020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no PJe: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. (...) 2. O pedido de revisão de alimentos encontra fundamento no §1o do art. 1.694 do Código Civil, que dispõe que, uma vez fixados os alimentos, poderá o interessado reclamar ao juiz a sua exoneração, redução ou majoração, desde que, conforme as circunstâncias do caso concreto, demonstre mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. 3. Para além de se analisar, na ação de revisão de alimentos, a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante, como prevê o art. 1.694, §1o, do Código Civil, mostra-se indispensável que o interessado no pedido de redução da pensão alimentícia comprove, previamente, real alteração em sua capacidade de arcar com o encargo anteriormente estabelecido. 4. Além do mais, tratando-se, como na espécie, de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência, acrescenta-se que o alimentante deve, ainda, demonstrar elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil. 5. Ocorre que, ao menos em um juízo não exauriente e próprio das tutelas liminares, não se extrai dos elementos de prova apresentados pelo agravante neste momento processual a efetiva alteração fática na sua capacidade financeira quando comparada com o momento em que arbitrados os alimentos. 6. A alegação de que o alimentante, ora agravante, teria sofrido alteração importante em sua capacidade financeira, a justificar a redução da referida obrigação, não prescinde de ampla dilação provatória a ser realizada em primeiro grau, obstando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. (...) (Acórdão 1753964, 07165159720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá alterar o valor dos alimentos anteriormente fixado. O exame aprofundado das condições das partes deve ser remetido para a fase instrutória da ação. Mostra-se de boa cautela que se verifiquem todas as provas pelo direito admitidas, com a observância dos princípios orientadores de nosso ordenamento jurídico. Deixo de analisar as argumentações acerca da prisão civil e de seu cumprimento, pois o agravante excluiu essa pretensão na emenda à petição inicial de id 203630222. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator